Tribunal: STF
Processo: RE 75486
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
CONDENAÇÃO. DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA DO FATO CONSTANTE DA
DENUNCIA. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DO ART.383 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. DENUNCIA. ARGÜIÇÃO DE INEPCIA IMPROCEDENTE. PENA. FIXAÇÃO.
SENTENÇA QUE ATENDE AS CIRCUNSTANCIAS CONSTANTES DO ART.42 DO CÓDIGO
PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.